Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ANÁLISE CASUÍSTICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS NÃO CONSIDERADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o recolhimento das custas iniciais. A pretensão recursal volta-se ao reconhecimento da hipossuficiência econômica e consequente concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da orientação jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC prevê que a alegação de insuficiência econômica possui presunção relativa (CPC, art. 99, §3o), podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira (CPC, art. 99, §2o).
4. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, impondo análise concreta do caso.
5. A jurisprudência reconhece que dívidas assumidas voluntariamente não integram o cálculo para aferição da hipossuficiência, pois não representam gastos essenciais que inviabilizem o acesso à justiça.
6. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF fixa como parâmetro para caracterização da hipossuficiência renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A documentação constante dos autos demonstra que a parte recorrente percebe remuneração bruta superior ao limite.
7. Inexistindo demonstração idônea da alegada hipossuficiência, inviável a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput e §§2o e 3o; art. 99, §2o. Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 072610564.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024, p. 11.09.2024. TJDFT, AI 071442752.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024. TJDFT, AI 071870414.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024, p. 05.09.2024. TJDFT, AI 071526932.2024.8.07.0000, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes (designado), 1a Turma Cível, j. 31.07.2024, p. 19.08.2024. TJDFT, AI 070148148.2023.8.07.9000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI 074113627.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, p. 28.02.2025. TJDFT, AI 074908102.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024, p. 28.02.2024.